Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-61.2012.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000203-61.2012.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOBELHA LUZ POSSIDONIO

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
CALINA TOSTA PEDREIRA SANTOS, MILENA GILA FONTES, ROBERTO DOREA PESSOA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA REDUZIDA E INDENIZAÇÃO AFASTADA, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de SERASA S.A., extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, reconhecendo a satisfação da obrigação. A sentença também condenou a exequente ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, indenização de 10% em favor da executada e honorários advocatícios de 10% sobre o valor indicado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade da sentença que extinguiu a execução por satisfação da obrigação e aplicou penalidade por litigância de má-fé à exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vedação à rediscussão de questões já decididas, prevista nos arts. 494 e 505 do CPC, não se aplica quando há erro material evidente nos cálculos apresentados pela exequente.

4. O magistrado pode corrigir de ofício erros materiais nos valores executados, pois a correspondência do quantum executado com o título judicial constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

5. No caso concreto, verificou-se que a exequente elevou indevidamente o valor da execução de R$ 10.000,00 para R$ 88.072,11, representando variação superior a 780%, o que caracteriza erro aritmético manifesto.

6. A insistência na cobrança de valores excessivos configura tentativa de desvirtuamento do título executivo e de enriquecimento sem causa, contrariando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual.

7. A penalidade por litigância de má-fé merece revisão parcial, reduzindo-se a multa de 5% para 1% sobre o valor atualizado da causa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. A indenização de 10% imposta à exequente deve ser afastada, pois não restaram comprovados prejuízos efetivos à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

-
O erro material nos cálculos apresentados pelo exequente pode ser corrigido de ofício pelo magistrado.

- A tentativa de execução de valores substancialmente superiores ao título judicial caracteriza desvio da boa-fé processual e pode justificar a imposição de penalidades.

- A sanção por litigância de má-fé deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzida ou afastada conforme o contexto do caso concreto.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0000203-61.2012.8.05.0216
, em que figuram como apelante
JOBELHA LUZ POSSIDONIO
e apelados,
SERASA S.A. e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e,
DE OFÍCIO
, determinar a redução do percentual da multa por litigância de má-fé e afastar a indenização em favor da apelada, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Z
ANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU –
RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA